Tribunal: STF
Processo: AI 161487
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-04
Data de publicação: 1994-10-04

Ementa:
EMENTA:  DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL.
ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5., INC. XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
SÚMULA  279. PETIÇÃO  DE AGRAVO  REGIMENTAL:  FALTA DE  IMPUGNAÇÃO AO
DESPACHO AGRAVADO.
          A  petição de agravo  regimental não questionou o obice que
se  fez   presente  ao   processamento  do   recurso  extraordinário,
preferindo  atacar o  despacho como  se  houvesse negado  vigencia ao
princípio constitucional da justa indenização.
          Parte  a agravante  da premissa  de que  a indenização fora
fixada em valor superior ao de mercado, desconsiderando-se o laudo do
assistente  tecnico  por  ela indicado,  quando  e  sabido  que nesta
instância  extraordinária não  e possivel  o reexame  do conteudo dos
laudos,  cuja  constatação  reside  na prova,  em  que  e  soberana a
instância ordinaria para sua apreciação.
          Agravo regimental não conhecido.